Tribunal: TJDFT
Processo: 0753126-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PREVENTIVA. ESTELIONATO. LEGALIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Legítimo o decreto de prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, em nome da garantia da ordem pública. A reiteração delitiva do paciente justifica sua prisão, sendo patente a possibilidade de que solto volte a delinquir. Precedentes.
2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se verifica o alegado constrangimento ilegal.
3. ORDEM DENEGADA.